Tribunal: TJMT
Processo: 1011017-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011017-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LAERCIO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 534.996.629-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAERCIO DE ANDRADE JUNIOR E OUTRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Laércio de Andrade Júnior, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ele proposto, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a imediata suspensão da exigibilidade tributaria.

Irresignada, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que foi alvo de fiscalização pela Secretaria Estadual de Fazenda em julho de 2018, oportunidade em fora instada a comprovar a efetividade das operações de compra e venda realizadas com a empresa Nelson Pereira da Silva, referente as notas fiscais n. 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3889 e 3890.

Assevera que apesar de ter comprovado a regularidade das operações foi autado, no valor de R$ 94.619,96 (noventa e quatro mil seiscentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), pela falta de recolhimento de ICMS nas operações de saída de mercadorias, haja vista que não teria sido demonstrado que as operações se deram de fato com o destinatário constante nas notas.

Salienta que o ICMS exigido pelo fisco estadual, por se tratar de operação de venda de produtos agropecuários, deve ser recolhido na modalidade diferida, cuja responsabilidade recai sobre o comprador.

Aduz, ainda, que os pressupostos que autorizam o deferimento do pedido de tutela antecipada foram preenchidos.

Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata determinando a suspensão da exigibilidade do débito tributário.

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 43552973).

Contrarrazões pelo desprovimento do presente Agravo de Instrumento (id. 48590533).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público (id. 48874002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Laércio de Andrade Júnior, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ele proposto, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a imediata suspensão da exigibilidade tributaria.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou desacerto da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

É cediço a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em direito preexistente que seja claro e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatado de plano.

Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inconteste.

A par disso, entende-se que a eventual suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto do
Auto de Infração n. 495550000922019171
, por tratar-se de questão complexa e que demanda dilação probatória, merece ser mais bem discutida, analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastando, para tanto, as alegações de nulidade e vícios procedimentais em seu nascedouro.

Por isso, vislumbra-se que nessa fase processual, em sede de recurso de agravo de instrumento (via estreita), tal como restou decidido pelo ilustre magistrado prolator da decisão interlocutória refutada, incabível a concessão da tutela de urgência.

Ressalto, ainda, que não dá para verificar, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência de ilegalidade na Notificação/Auto de Infração n. 495550000922019171, que culminou no Debito tributário.

Além do mais, em se tratando de controle jurisdicional, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Em nova análise dos autos, não se constata qualquer comprovante de que o agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN, o que ratifica o entendimento de que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
[...] A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula nº 112, do STJ.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1006500-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Como já dito anteriormente, há de se considerar que os atos administrativos têm presunção relativa de legitimidade e, neste momento processual, inexistem elementos probatórios que ilidam a referida presunção, necessitando, de consequência, da dilação probatória.

Frise-se que os Autos de Infração têm amparo no Código Tributário Nacional, na Lei n. 7.098/1998 e no RICMS e, neste momento processual, não há a possibilidade de aferir as ilegalidades defendidas.

Desta forma, conclui-se por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022